Tribunal: CARF
Processo: 12898.000231/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000231/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.703 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade administrativa: (1) confirme, no período sob análise, a efetiva existência de outras
retenções na fonte da contribuição para o PIS não consideradas pela Fiscalização ou pela DRJ,
dentre as quais aquelas identificadas pelos códigos de receita 4409, 6230 e 5979; (2) havendo
necessidade – desde que tal medida se mostre factível ou produtiva –, o Recorrente ou terceiros
deverão ser intimados a fornecer documentos ou prestar esclarecimentos adicionais que se
mostrarem necessários à elucidação dos fatos; (3) ao final da diligência, deverá ser elaborado
relatório conclusivo abarcando os seus resultados, inclusive o impacto no auto de infração de
eventuais retenções na fonte identificadas, que deverão ser cientificados ao Recorrente,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar, após o que, os autos deverão retornar
a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao auto de infração lavrado para se
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000231/2009-91
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

exigirem parcelas da contribuição para o PIS devidas nos anos-calendário 2005 e 2006, apuradas
a partir do confronto entre os valores constantes da DCTF e do Dacon.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 31 a 33), a ação fiscal tivera
início a partir de Representação Fiscal formulada pela Derat/RJO, tendo sido o contribuinte
intimado mais de uma vez para prestar esclarecimentos quanto às divergências apuradas, vindo
ele, após fornecer todos os documentos solicitados, a responder a alguns questionamentos da
Fiscalização da seguinte forma:
a) não lograra êxito na obtenção dos informes de retenção na fonte da contribuição
pelos órgãos da Administração Pública federal;
b) quanto às diferenças apuradas entre os valores do faturamento informados no
Dacon e na DIPJ, procedera a uma revisão contábil, da qual se retificaram as DCTFs e os Dacons
relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, com a inclusão dos valores retidos pelas fontes
pagadoras, sendo que a retificação da DIPJ 2005, inexplicavelmente, não foi processada;
c) o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
líquido foram calculados e pagos como se a declaração retificadora tivesse sido apresentada,
indicando inexistência de qualquer prejuízo à Fazenda Nacional.
Ao final da auditoria, a Fiscalização chegou às seguintes constatações:
1) o interessado não apresentou qualquer justificativa para as diferenças da
Contribuição para o PIS e da Cofins apuradas a partir do confronto Dacon versus DCTF;
2) os valores do faturamento constantes da planilha apresentada, idênticos àqueles
informados nos Dacons, guardavam consonância com os escriturados no Livro Caixa,
relativamente ao ano-calendário de 2005;
3) inexistência de fundamento à justificativa apresentada pelo contribuinte quanto
aos valores dos débitos de IRPJ e CSLL constantes do processo de parcelamento;
4) o contribuinte apresentou DIPJ 2006 retificadora no decorrer da ação fiscal,
nela incluindo de forma incorreta valores de IRRF e CSLL retidos por terceiros (órgãos públicos,
autarquias etc.), sendo que, embora os totais anuais estivessem corretos, a sua distribuição pelos
quatro trimestres do ano-calendário 2005 fora efetuada em desacordo com os períodos de
retenção.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando que, tanto na DCTF quanto no Dacon, o valor da receita declarada era absolutamente o
mesmo, sendo a aparente diferença justificada pela falta de indicação das contribuições retidas
pelas fontes pagadoras, retenções essas não reconhecidas pela Fiscalização, apesar de constarem
dos registros internos da Receita Federal. Informou-se, ainda, que as obrigações acessórias
haviam sido retificadas em 28 de janeiro de 2009.
Junto à Impugnação, o contribuinte trouxe aos autos cópias dos Dacons
retificadores transmitidos em 28 e 29/01/2009 (e-fls. 52 a 153).
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

O acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores correspondentes a retenções na fonte, sobre as receitas que integram a base
de cálculo da contribuição devida, devem ser deduzidos do montante da contribuição a
recolher do período.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O julgador de piso, ao consultar o sistema Dirf, constatou que, em 2006, existiam
declarações de retenção na fonte, com o código 6147, com valores superiores aos considerados
na ação fiscal, razão pela qual foi dado provimento parcial à Impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2015 (e-fl. 197), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/03/2015 (e-fl. 201) e reiterou seu pedido,
repisando os mesmos argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que o julgador de primeira
instância consultara apenas as declarações com código de retenção 6147, não se dando conta que
existiam retenções da Contribuição para o PIS com os códigos 4409, 6230 e 5979.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigirem
parcelas da contribuição para o PIS devidas nos anos-calendário 2005 e 2006, apuradas a partir
do confronto entre os valores constantes da DCTF e do Dacon.
O Recorrente centrou sua defesa, tanto na primeira quanto na segunda instâncias,
no fato alegado de que a Fiscalização não considerara, na auditoria realizada, todas as parcelas
da Contribuição para o PIS retidas na fonte.
A DRJ, amparada no princípio da verdade material, consultou o sistema Dirf,
vindo a identificar retenções na fonte, no código 6147, que não haviam sido consideradas pela
Fiscalização.
O Recorrente se insurge quanto à restrita pesquisa realizada pelo julgador de piso,
aduzindo que, além do código de receita 6147, a consulta deveria abarcar, também, os códigos
4409 (PIS – retenção na fonte em pagamentos feitos por Estados/DF/Municípios -
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.703 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000231/2009-91

bens/serviços), 6230 (PIS – retenção na fonte sobre pagamento efetuado por órgão público a
pessoa jurídica) e 5979 (PIS - retenção em pagamentos de PJ a PJ de direito privado).
Considerando tal contexto, mostra-se verossímil a alegação do Recorrente de que,
ampliando-se a consulta ao sistema Dirf, possam-se identificar outras retenções na fonte.
Portanto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, assim como os argumentos verossímeis trazidos aos autos pelo
interessado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a
autoridade administrativa confirme, no período sob análise, a efetiva existência de outras
retenções na fonte da contribuição para o PIS não consideradas pela Fiscalização ou pela DRJ,
dentre as quais aquelas identificadas pelos códigos de receita 4409, 6230 e 5979.
Havendo necessidade – desde que tal medida se mostre factível ou produtiva –, o
Recorrente ou terceiros deverão ser intimados a fornecer documentos ou prestar esclarecimentos
adicionais que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, inclusive o impacto no auto de infração de eventuais retenções na fonte
identificadas, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se se manifestar, após o quê, os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital